Tribunal: TJSP
Processo: 1000551-77.2016.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000551-77.2016.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que é apelante
GERSON ARANTES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRADESCO VIDA E
PREVIDENCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000551-77.2016.8.26.0397 - im
2
Voto no 37.637
APELAÇÃO No 1000551-77.2016.8.26.0397
COMARCA: NUPORANGA
APTE.: GERSON ARANTES
APDO.: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
JUIZ(A): IURI SVERZUT BELLESINI
Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de cobrança.
Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Perícia
médica.
Laudo
conclusivo.
Ausência
de
demonstração da invalidez permanente por doença
funcional. Indenização indevida.
Concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS que
não torna, por si só, devida a indenização postulada.
Recurso não provido.
Trata-se de ação de cobrança de
seguro de vida e acidentes pessoais, julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 359/361, cujo relatório se adota.
Inconformado, apela o autor (fls.
363/368), pleiteando a reforma do julgado. Aduz, em breve síntese, que
seu direito de produzir provas foi cerceado, pois não foi analisada a
prova emprestada, na qual se concluiu a incapacidade total e permanente
para o trabalho, bem como em razão do indeferimento de nova perícia.
Alega que está recebendo o benefício previdenciário por incapacidade,
fato que, por si só, autoriza o pagamento da indenização. Discorre sobre
as provas colhidas na ação trabalhista e o laudo lá produzido.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
Analiso, de proêmio, a preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000551-77.2016.8.26.0397 - im
3
cerceamento de defesa, para afastá-la.
Conquanto o recorrente entenda
necessária a produção de provas, notadamente a realização de nova
prova pericial e a análise do laudo produzido na demanda trabalhista,
considera-se que aquelas acostadas aos autos foram suficientes para a
solução da lide, tendo em vista os contornos das questões controvertidas,
sem que se identificasse a necessidade ou mesmo a utilidade daquelas
pleiteadas.
Oportuno observar que cabe ao juiz
determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as
que considerar inúteis ou protelatórias.
A prova é dirigida ao magistrado e o
sistema vigente é o da Livre Apreciação Motivada, segundo o qual o juiz
deve instruir o processo até formar seu convencimento. Se os elementos
dos autos já se mostravam suficientes para formar a convicção do
julgador, as provas requeridas pelo recorrente eram desnecessárias,
estando autorizado seu indeferimento, sem que se verifique o alegado
cerceamento de defesa.
Ademais, como é cediço, no tocante
ao julgamento antecipado da lide, há disposição legal expressa
autorizando o juiz a procedê-lo tão logo forme sua convicção e a matéria
seja somente de direito ou os fatos relevantes para a solução da causa já
estejam suficientemente esclarecidos.
Passo ao exame da matéria de fundo.
Pretende o autor a condenação da
seguradora ao pagamento da indenização securitária, sustentando que
possui invalidez, que o incapacita de exercer qualquer atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000551-77.2016.8.26.0397 - im
4
laborativa.
Registre-se, que o contrato de seguro,
a teor do artigo 757 do Código Civil, é o ajuste por meio do qual “o
segurador se obriga, mediante pagamento do prêmio, a garantir
interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos
predeterminados”.
Dessa definição extrai-se que não se
pode impor o dever de indenização por riscos não determinados e por
eventos não previstos na apólice, sob pena de se obrigar o segurador a
fazer algo que nem a lei nem o contrato determinam.
A
apólice
prevê
as
seguintes
coberturas para o titular: morte, morte acidental, invalidez permanente
por acidente, invalidez funcional permanente total doença, morte do
filho, morte do cônjuge e morte acidental do cônjuge (fls. 27).
Realizada perícia médica, o expert
concluiu que “Após minucioso exame físico e após leitura dos
documentos médicos que constam nos autos, trata-se de periciando que
NÃO apresenta qualquer debilidade de membro ou função.
Não
há
nos
autos
qualquer
documento médico legal que comprove que o periciando tenha sofrido
lesões corporais oriundas de acidentes de trabalho ou pessoal.
As informações que constam nos
autos é que o mesmo teria sido vítima de acidente de trabalho em 2009
bem ANTES da contratação da apólice de seguro que consta nos autos.
Apresentou-se
ao
exame
físico
pericial, sem dificuldade para despir-se ou qualquer dificuldade para
comunicar-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000551-77.2016.8.26.0397 - im
5
Conforme exame físico pericial o
periciando NÃO apresenta qualquer restrição as suas atividades
autonômicas tais como andar, vestir-se, alimentar-se ou higienizar-se.
Também após minucioso exame
físico pericial NÃO constatamos quaisquer debilidades de membro
sentido ou função nem tampouco qualquer incapacidade para o
trabalho ou para suas atividades cotidianas.
Diante do observado examinado e
exposto concluo que o periciando:
NÃO apresenta invalidez funcional
por doença nos moldes da circular SUSEP 302/2005.
NÃO
apresenta
invalidez
por
acidente.
NÃO apresenta incapacidade para o
trabalho nem tampouco para suas atividades cotidianas” (sic fls.
314/315).
Nesse contexto, ausente invalidez
funcional permanente e total por doença ou por acidente, não faz jus o
segurado ao recebimento da indenização securitária pretendida, como
bem reconhecido na r. sentença.
Nessa linha de entendimento, insta
consignar que a aspiração do apelante não encontra respaldo nas
cláusulas contratuais, que não podem comportar interpretação extensiva,
sob pena de causar desequilíbrio contratual, aumentando a
responsabilidade sem a correspondente cobertura. Evidentemente, na
hipótese dos autos há de se aplicar a regra pacta sunt servanda.
A genérica impugnação ao laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000551-77.2016.8.26.0397 - im
6
pericial que lhe foi desfavorável, não foi infirmada por nenhum outro
elemento probatório, sendo incapaz de infirmá-lo, até porque referida
prova técnica foi realizada por profissional de confiança do Juízo.
Anote-se,
por
oportuno
que
a
concessão de aposentadoria por invalidez não torna, por si só, devida a
indenização postulada, por versar a causa da concessão do benefício
previdenciário sobre riscos não incluídos na apólice, sob pena de
violação aos princípios do pacta sunt servanda, da boa-fé objetiva e da
autonomia da vontade.
Nesse sentido:
“SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
AÇÃO DE COBRANÇA. Incapacidades físicas decorrentes de atividade
laborativa que não se enquadram no conceito de acidente pessoal ou de
invalidez permanente e total por doença, eventos cobertos pela apólice.
Concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS que não torna, por si só,
devida a indenização postulada. Eventual desconhecimento por parte da
segurada a respeito dos contornos precisos da cobertura securitária que não
tem, sem outros elementos, o condão de ampliá-la para além do que foi
avençado entre a seguradora e a empresa estipulante. Incidência do princípio da
força obrigatória dos contratos. Improcedência do pedido inicial. Recurso
desprovido” (Apelação no 1101728-68.2017.8.26.0100, 28a Câmara de
Direito Privado, relator Des. Dimas Rubens Fonseca, j. 11/10/2019).
Daí
porque,
inexistindo
sinistro
objeto da cobertura contratual, a improcedência do pedido impunha-se
como medida de rigor.
Assim, considerando o trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte
vencedora, os honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam
majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000551-77.2016.8.26.0397 - im
7
85, § 11o, do Estatuto de Ritos de 2015, observando-se, no entanto, a
gratuidade concedida.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator